Tribunal: TJMT
Processo: 1011005-82.2024.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011005-82.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MICHEL SENA DOS SANTOS - CPF: 466.412.318-36 (IMPETRANTE), ELIONAI VITORIA SANTOS - CPF: 095.500.255-94 (IMPETRANTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZ DE DIREITO DA SEGUNDA TURMA RECURSL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 45.359.973/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1011005-82.2024.8.11.0000

Embargos de Declaração n.°
1011005-82.2024.8.11.0000

Embargante:

Michel Sena dos Santos e Elionai Vitoria Santos.

Embargado:
Juízo de Direito da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL – DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUÍZES VOTANTES NO QUE TANGE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS –APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJ/MT E § 3º DO ART. 58 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da parte embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1011005-82.2024.8.11.0000

Embargos de Declaração n.°
1011005-82.2024.8.11.0000

Embargante:

Michel Sena dos Santos e Elionai Vitoria Santos.

Embargado:
Juízo de Direito da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Michel Sena dos Santos
.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde
-MT.

Acórdão atacado

(Id.
154784899 - nos autos n.º 1009991-93.2022.8.11.0045)
: rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora impetrantes, que visavam à modificação do acórdão anteriormente proferido, a fim de que seja aplicado o a
rt. 31 do Regimento Interno da Turma Recursal e Art. 94 do Regimento Interno do TJMT, determinando que o dano moral seja o resultado da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de juízes votantes, bem como afastando a multa do art. 1.026, § 2º do CPC
.

Mandado de Segurança:
afirmam que a decisão é teratológica, ao passo que o valor dos danos morais arbitrados (R$ 1.500,00 – um mil e quinhentos reais – para cada autor) está em descompasso com a jurisprudência utilizada como parâmetro (a qual fixou o valor do dano em R$ 5.000,00 – cinco mil reais – para uma pessoa). Além disso, salientam que houve divergência do vogal no tocante ao montante fixado a título de indenização, requerendo que a quantia seja calculada pela divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes, além de requerer o afastamento da multa do Art. 1.026, § 2º do CPC.

Acórdão
(Id. 242782156): por unanimidade, conheceu a segurança pleiteada,
para determinar que o valor da indenização por danos morais arbitrado na demanda de origem seja obtido pela média aritmética das quantias indicadas pelos juízes votantes, bem como para afastar a multa aplicada por oposição de embargos de declaração protelatórios.

Embargos de Declaração
(Id. 242831656):

os embargantes alegam que existe omissão no acórdão, uma vez que
“(...) em momento algum restou apreciado que a concessão de ordem perquirida compreende a pretensão de determinação de saneamento da contradição contida nos v. acórdãos da Eg. 2ª Turma Recursal, além do pedido de saneamento do descumprimento do regimento interno e afastamento das multas por embargos protelatórios”
(sic)
.
Salientam, ainda, que
“(...) o próprio acórdão da Eg. 2ª Turma Recursal apresentou dois precedentes que em caso análogo de corte no fornecimento de água fixou o dano moral em R$ 5000,00 (cinco mil reais) reais), ou seja, valor bem maior que os R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixados para cada impetrante, o que denota contradição, pois compreende proposições entre si inconciliáveis”
(sic).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1011005-82.2024.8.11.0000

Embargos de Declaração n.°
1011005-82.2024.8.11.0000

Embargante:

Michel Sena dos Santos e Elionai Vitoria Santos.

Embargado:
Juízo de Direito da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

VOTO

A insurgência apresentada pelos embargantes não procede, uma vez que o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O acórdão abordou expressamente as questões levantadas nos aclaratórios, inclusive afastando a penalidade por oposição de embargos protelatórios e determinando que a decisão combatida cumpra o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Ademais, ainda que o acórdão impugnado por meio deste mandado de segurança tenha indicado precedentes com valores indenizatórios acima do concedido, não há que se falar em contradição, uma vez que os paradigmas utilizados servem apenas como um norte ao julgador, que não está obrigado a quantificar a indenização nos exatos termos das decisões utilizadas como parâmetro.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixa-se de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil. Contudo, consigne-se que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a incidência da penalidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024